Tribunal: TJDFT
Processo: 0734730-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento autuado como petição cível em que Breno César Coelho Ferreira pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência cautelar, incidentalmente à apelação interposta por Paulo Sandoval Júnior e Maria Antonietta Propato Sandoval nos autos do processo n. 0731544-92.2020.8.07.0001. Narra o requerente, em suma, que logrou êxito em ação de imissão na posse (processo n. 0731544-92.2020.8.07.0001) do imóvel descrito nos autos, arrematado em leilão público, nos termos da Lei n. 9.514/97, em que, além da posse do bem, obteve a condenação dos requeridos ao pagamento de taxas de ocupação desde a data da arrematação até a entrega do imóvel, conforme acordo firmado entre os litigantes, nos termos da sentença de Id 101216892. Assinala que “no decorrer do processo, o autor, requerente desta cautelar, inicialmente requereu a tutela antecipada (em caráter liminar) para que fosse penhorado o sobejo da arrematação de um imóvel em leilão e assim antecipada a tutela satisfativa de ressarcimento quanto à taxa de ocupação da qual tem direito. Contudo, seu pedido de antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva foi indeferido - vide ID 76298082. O autor protocolou embargos de declaração - ID 78419714, que foram rejeitados”. Destaca que os requeridos empreenderam esforços, no bojo de outros processos (0714968-58.2019.8.07.0001, que tramitou perante a 13a Vara Cível de Brasília, e 0712054-50.2021.8.07.0001, na 2a Vara Cível de Brasília), no sentido de recebimento do noticiado “sobejo”, sendo que neste último feito conseguiram receber tal verba diante de acordo firmado pelas partes. Diz que à vista destes fatos emerge a urgência do pedido de tutela cautelar ora formulado, a fim de efetivar a tutela satisfativa do seu direito, já reconhecido em sentença. Ressalta que o valor total das taxas de ocupação corresponde a 19 (dezenove meses), de 14/06/2019 a 20/01/2021, como já esclarecido nos autos e não pagas até o momento, totalizando, com base na planilha atualizada através do sistema do TJDFT, o valor de R$ 493.786,06 (quatrocentos e noventa e três mil setecentos e oitenta e seis reais e seis centavos). Observa que a “finalidade desta petição requerendo a tutela de urgência provisória cautelar, logo após a sentença, além de obter o efeito imediato da decisão proferida, é medida para assegurar o direito do credor (autor). Ou seja, direito à cautela do seu direito ressarcitório”. Discorre sobre a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 c/c art. 301, do CPC. Requer, ao final: 1. Que seja recebido o pedido e concedida inaudita altera pars, a tutela provisória de urgência cautelar – incidental - para localização, arresto e posterior penhora junto às instituições financeiras – através do SISBAJUD, do valor de R$ 493.786,06 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e seis centavos), conforme cálculo atualizado pela planilha do TJDF até a data de 27/10/2021. O cálculo contemplou a atualização das taxas de ocupação, com valor inicial de R$ 15.945,76 (quinze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos) entre 14/06/2019 a 19/01/2021; 2. não localizados numerários suficientes, requer a pesquisa via RENAJUD, para restrição de transferência, ou imobilização para posterior penhora, se necessária, de veículos; 3. consulta ao INFOJUD (cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal), para obter as declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural dos dois últimos anos, para localização de bens patrimoniais porventura existentes. É o relatório. Decido. Nos termos da certidão de Id 30316210, “trata-se de petição de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, distribuída por dependência à ApCív 0731544-92.2020.8.07.0001, Desembargador Relator Diva Lucy, que não está sujeita à distribuição no PJE, devendo ser protocolada nos próprios autos do respectivo Recurso. No entanto, constatado o equívoco por este Núcleo, esclareço que o protocolo e distribuição, por dependência, no PJE foram realizados pelo procurador da parte que classificou a classe como Cumprimento de Sentença. Ressalto ainda que não há como excluir a distribuição dos autos por este Núcleo”. Nos termos do parágrafo único do art. 299 do CPC, “ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. A despeito da irregularidade verificada na apresentação desta medida, que deveria ter sido protocolada como incidente nos autos da apelação cível n. 0731544-92.2020.8.07.0001 pelo requerente, que figura como apelado naquele recurso, a fim de precatar eventual alegação de negativa de prestação jurisdicional, passo a examiná-la. No presente caso, em exame dos autos da ação de imissão na posse em epígrafe (processo n. 0731544-92.2020.8.07.0001), movida pelo ora requerente Breno César Coelho Ferreira em desfavor de Paulo Sandoval Junior e de Maria Antonietta Propato Sandoval, constato que foi proferida sentença em que a parte dispositiva ficou assim redigida (Id 101216892 do processo de origem): Forte nessas razões HOMOLOGO A TRANSAÇÃO realizada entre as partes apenas no que tange a aditivo de prazo final de desocupação do bem, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. E ainda, julgo PROCEDENTE O PEDIDO da parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar os requeridos ao pagamento da taxa de ocupação, conforme art. 37-A da Lei de Alienação Fiduciária de bens imóvel, desde da data da arrematação do bem em leilão, até a data do acordo firmando entre as partes [20/1/2021], levando-se em conta o valor utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. – grifos no original A pretensão do requerente, segundo ele mesmo afirma, textualmente, “além de obter o efeito imediato da decisão proferida, é medida para assegurar o direito do credor (autor). Ou seja, direito à cautela do seu direito ressarcitório”. Em última análise, busca o peticionante a satisfação do direito de que alega ser detentor, na medida em que pretende a realização diligências pelos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, a fim de localizar eventuais bens existentes em nome da parte requerida, para ulterior arresto ou indisponibilidade, a fim de assegurar futura penhora, se conservado o conteúdo condenatório da sentença em seu favor. Pois bem. De início, ressaltou que a pretensão de arresto e/ou penhora de valores para assegurar o pagamento das taxas de ocupação eventualmente devidas pelos requeridos já foi deduzida e rechaçada em outras ocasiões no curso do processo do processo de referência (Id 74378677, Id 76298082, Id 79361064, Id 85125156, Id 89388735 e Id 90329768). Gize-se que somente a decisão de Id 79361064 foi objeto de agravo de instrumento (processo n. 0703250-96.2021.8.07.0000) de que fui relatora, recurso que não conheci (Id 84389996). Destaco que as demais decisões requerendo a mesma providência não foram impugnadas, operando-se, no particular, o fenômeno da preclusão. Não se olvida ser dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação da tutela jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela atuação concreta da jurisdição e, se certificado o direito daquele que demanda, competirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional para sua satisfação. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre bens do devedor inadimplente para a realização do direito material. Importa registrar, oportunamente, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no art. 139, IV, de que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, bem como na previsão do art. 301, em que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, ambos do CPC, não afasta o dever de estrita observância ao postulado constitucional do devido processo legal. Na espécie, entretanto, ainda não está, definitivamente, certificado o direito do requerente, haja vista a interposição de apelação pelos requeridos (Id 103645827 do processo de referência), existindo, abstratamente, a possibilidade de modificação da sentença por ocasião do julgamento do recurso. Mesmo que assim não fosse, vale considerar que a sentença objeto da noticiada apelação não produz efeitos imediatos, porque, de rigor, está sujeita ao efeito suspensivo, tendo em consideração que a causa não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC. Nesse contexto, verifico que o requerente reagita questão preclusa e visa, por via oblíqua, ao deferimento de medidas judiciais típicas da fase de cumprimento de sentença, para obter a tutela satisfativa, porquanto busca a pesquisa e constrição de bens dos requeridos, estando o processo de conhecimento pendente de julgamento de recurso. Tanto essa percepção é legítima que o advogado do requerente equivocamente cadastrou a petição em exame como cumprimento de sentença, consoante a certidão de Id 30316210. Por esse motivo, ele se mostra carecedor de interesse de agir para requerer, incidentalmente, tutela de urgência. A propósito, mutatis mutandis, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive desta e. 1a Turma: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXEQUIBILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil, "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo". 2. Revela-se, pois, inexequível a execução provisória da sentença enquanto não julgado o recurso de apelação recebido no duplo efeito, impondo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, à míngua de interesse processual no prosseguimento do feito. 3. No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a exceção prevista no §8o (arbitramento por equidade) é aplicada somente de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o, em razão do proveito econômico obtido ser inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Não sendo essa a hipótese dos autos, merece reforma a r. sentença, a fim de que seja observada a regra geral para a fixação dos honorários advocatícios. 4. Apelação cível interposta pelo exequente conhecida e não provida. Apelação cível interposta pela executada conhecida e provida. (Acórdão 1367283, 07234679420208070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUPOSTO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA LOCATÁRIA. RECURSO RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. O recurso interposto contra sentença proferida em ação de despejo, em geral, comporta apenas efeito devolutivo, a teor do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/1991. A excepcional atribuição de efeito suspensivo à apelação, na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, por subtrair da sentença que decreta o despejo a sua aptidão executiva originária, inviabiliza o cumprimento provisório do respectivo título judicial, mostrando-se imperiosa, por conseguinte, a reforma da decisão que determinou a intimação da parte executada para o pagamento integral do valor devido. (Acórdão 1336100, 07044720220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a petição do incidente de tutela de urgência. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, translade-se cópia da petição e desta decisão para os autos da apelação cível n. 0731544-92.2020.8.07.0001 e arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora